Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-68.2012.8.11.0040
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
CELSO SILVEIRA ALVES

Número do Protocolo: 156689/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – VIGÊNCIA CPC 73 – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO – RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – APELO INTEMPESTIVO – ART. 508 CPC/73 – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.
2. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
4. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.
5. Recurso não conhecido, Sentença parcialmente Retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
CELSO SILVEIRA ALVES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, que nos autos da Ação Ordinária Revisional de Benefício Previdenciário c/c Revisão do Benefício de Auxílio Doença nº 1960-68.2012.811.0040 (cód. 90250), promovida pelo apelado CELSO SILVEIRA ALVES julgou procedente os pedidos da inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC/73.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta a falta de interesse de agir do apelado, alegando ser indispensável para o ajuizamento da ação o prévio requerimento administrativo.
Aduz a inaplicabilidade da sentença no processo trabalhista no presente caso, tendo vista não haver uma conexão entre o direito trabalhista declarado e o direito previdenciário. Assim, não se mostra cabível o reconhecimento do tempo de serviço reclamado para fins de revisão do benefício previdenciário.
Assevera ainda, que legislação previdenciária determinar que a base de cálculo do salário de benefício seja composta pelos salários-de-contribuição dos meses anteriores ao afastamento ou da data do requerimento, não autorizando a inclusão, no período básico de cálculo, do salário-de-contribuição do mês da concessão do benefício.
Subsidiariamente recorre contra juros de mora, honorários advocatícios, prescrição quinquenal, compensação dos valores já pagos e correção monetária e os juros nos termos do Tema 810 do STF.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e provimento ao apelo, fls. 93/106.
Sem contrarrazões do apelado.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 126).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pela Magistrada a quo que julgou procedente os pedidos da inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC/73.
Ressai dos autos, que o apelado interpôs a Ação Ordinária Revisional de Benefício Previdenciário c/c Revisão do Benefício de Auxílio Doença, em desfavor do apelante Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, visando a revisão do valor da aposentadoria do autor/apelado, retificando os salários de contribuição no período básico de cálculo, em especial o período reconhecido pela sentença trabalhista; que a autarquia seja condenada ao pagamento das diferenças que forem apuradas até o efetivo início do pagamento do benefício com o valor já revisado.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o feito em 17/11/2014, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:
“Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos veiculados na peça inaugural, ex vi do art. 269, I, do Código de Ritos, para o fim de determinar ao requerido que proceda a revisão do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho concedido, efetuando seus cálculos de acordo com o art. 29, II, da Lei n.º 8.213/91, utilizando os 80% maiores salários de contribuição do período contributivo, devendo, ainda, retificar os valores remuneração do autor conforme sentença trabalhista prolatada nos autos 0088700-35.2010.5.23.0066, independentemente de recolhimento das diferenças das contribuições previdenciárias, estabelecendo a nova renda mensal (RMI) do mesmo, pagando, inclusive, a diferença dos valores apresentados, a partir da propositura da ação: 14/3/2012.
As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei nº 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de nº 43 e 148 do e. STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação até a vigência da Lei n. 11.960/2009.
Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.
Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do segurado: CELSO SILVEIRA ALVES; benefício a ser revisado: auxílio acidente (a partir da propositura da ação: 14/3/2012).
Antecipação da tutela:
Levando-se em conta a possibilidade de eventual recurso, bem como o fato de se tratar de medida com caráter alimentar, com espeque no art. 273, § 4º, do CPC, defiro a tutela antecipada pretendida, vez que as provas documentais comprovam inequivocamente o direito da autora. Ademais determino que seja oficiado a Agencia da Previdência Social de Atendimento as Demandas Judiciais – APSADJ na cidade de Cuiabá/MT para realizar a revisão do benefício.
Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.
Sentença sujeita ao reexame necessário, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”
Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se o autor para se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.
Decorrido o prazo sem manifestação, levem-se os autos arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição.
P. R. I. Cumpra-se”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/11/2014).

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS suscitou na contestação a ausência de interesse de agir em dois pontos, primeiro pela impossibilidade do poder judiciário adentar no mérito e segundo a falta de requerimento administrativo do benefício previdenciário.
Em reexame necessário, razão da contestação do requerido não merece prosperar, é notório que o requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar revisão de benefício previdenciário, sendo assim, não há falar em ausência de interesse de agir.
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 03/09/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se nesse sentido:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii), tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (destaquei)

Convém assinalar que existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.
In casu, considerando que o requerente entende que o INSS concedeu benefício com base de cálculo equivocado ao que entende de direito, por isso, busca a revisão de valores, de modo a configurar o seu interesse processual.
Destarte, sem a prova de que o requerente já tivesse com o seu benefício revisado à época do ajuizamento da ação, não há se falar em ausência do seu interesse de agir.
Referente a questão sobre à revisão do cálculo do salário de benefício do auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, concedido ao requerente em 15/03/2009 (fls. 28).
Para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença por acidente de trabalho deve-se observar a Lei de Benefício vigente à época em que restaram configurados os requisitos legais necessários à concessão do benefício.
Acerca do cálculo do benefício de auxílio doença, o art. 61 da Lei nº 8.213/1991 (redação da Lei nº 9.032/95) dispõe que:
“O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.
Com a edição da Lei nº 9.032/1995, que alterou o art. 28 da Lei nº 8.213/1991 e revogou os seus parágrafos, a forma de cálculo da renda mensal inicial deve ter como base de cálculo o salário de benefício do segurado, vejamos:
“Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício.”
Posteriormente com a edição da Lei nº 9.876, de 26/11/1999, que dentre outras alterações, conferiu nova redação ao art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, ao estipular que o salário de benefício no caso de auxílio-doença será calculado com base da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, in verbis:
“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
(...)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”.
Desta maneira, deve a autarquia previdenciária revisar o benefício do requerente, aplicando o disposto nos arts. 28, 29 e 61 da Lei nº 8213/1991, considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, com base na remuneração do segurado à época do acidente.
Na concessão do benefício foi realizada com base ao salário errado do requerente, reconhecido posteriormente pela Justiça do Trabalho (fls. 25/26), que ele recebia em média R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), desse modo, conclui-se que ao teor do que prevê o art. 29, inciso II da referida lei, o salário de benefício deve ser a média aritmética simples correspondente a 80% desse valor.
Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. INCIDÊNCIA. DECRETO Nº 3.048/9. INAPLICABILDAE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Decreto nº 3.048/9 extrapolou os limites da lei ao ampliar hipóteses de incidência do §2º do art. 3º da Lei nº 9.876/9 de modo a abarcar também o auxílio doença, cuja previsão do salário de benefício está expressamente disciplina no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 2. O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei nº 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 3. Recurso especial provido.” (REsp 125045/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012). (destaquei)

Neste sentindo coleciono o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:
EMENTA APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) RECURSO DESPROVIDO-SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º- da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (TJ-MT 00051214920138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não comprovado que o INSS cumpriu com o que foi acordado na ação civil pública, que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, resta evidente o interesse processual da beneficiada no ajuizamento da demanda. Tratando-se de ação de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário deve ser apurado nos termos do art. 29, II da Lei nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015. (TJ-MT - APL: 00338566320118110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois o cálculo do benefício deve ser revisto, fazendo-se necessário adequar os parâmetros do valor da renda mensal inicial - RMI.
Entretanto, quanto aos juros e correção monetária, se faz necessário a reforma.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Inconformado com a sentença, o requerido/apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em síntese falta interesse de agir do requerente/apelado, alegando que é indispensável para o ajuizamento da ação o prévio requerimento administrativo.
Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade, conforme certidão fls. 107.
Cediço que o art. 508 c/c 188 do CPC/73, estabelece que os recursos de apelação devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, e que, o prazo da Fazenda Pública será contado em dobro, in verbis:
Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público.
Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

In casu, a sentença foi proferida em 17/11/2014 e que o apelante/requerido teve ciência em 23/01/2015. Todavia, o protocolo do recurso somente ocorreu em 09/03/2015, ou seja, após o decurso do prazo recursal.
Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.
A jurisprudência é neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.
(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.
Recurso não provido.
(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Desse modo, não dever ser conhecido o recurso interposto, uma vez que intempestivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, e em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA, vindicada, somente para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR